Tribunal: TJES
Processo: 5007980-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007980-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA D AJUDA GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).[...]” (AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

2. Uma vez que a agravante não logrou comprovar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pátria, mantém-se íntegra a decisão que denegou a benesse.

3. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento e agravo interno nº 5007980-40.2025.8.08.0000

Agravante:

Maria D’Ajuda Gomes de Souza

Agravado:

Banco Bradesco S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proveniente do Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela agravante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ela formulado. (ID
. 68617409
)

Inconformado, a agravante se volta contra tal decisão, alegando basicamente que
“[...]a Apelante requereu o benefício demonstrando a sua hipossuficiência financeira através do seu patrono a qual deveria ter sido presumida verdadeira[...]”
, como previsto no art. 99, §3º, do CPC; que
“[...]A simples comprovação de renda pode não refletir a real capacidade financeira, especialmente em situações de endividamento ou compromissos financeiros preexistentes[...]”
; que
“[...]os argumentos e fundamentos apresentados não são suficientes para desqualificar a declaração de hipossuficiência da Apelante[...]”.
Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 13809007)

Por meio da decisão ID. 13878362 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a qual foi interposto agravo interno ID. 14462016.

Sem contrarrazões.

Informações prestadas pelo Magistrado singular no evento ID. 14328456

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante nos autos da ação indenizatória originária. (ID
. 68617409
)

A agravante sustenta seu inconformismo basicamente nas alegações de que
“[...]requereu o benefício demonstrando a sua hipossuficiência financeira através do seu patrono a qual deveria ter sido presumida verdadeira[...]”
, como previsto no art. 99, §3º, do CPC; que
“[...]A simples comprovação de renda pode não refletir a real capacidade financeira, especialmente em situações de endividamento ou compromissos financeiros preexistentes[...]”
; que
“[...]os argumentos e fundamentos apresentados não são suficientes para desqualificar a declaração de hipossuficiência da Apelante[...]”.
Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 13809007)

Ao proferir a decisão ID. 13878362 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a qual foi interposto agravo interno ID. 14462016, e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como divergir da decisão atacada.

Ocorre que apesar de ter juntado documentos que demonstram despesas significativas, certo é que a agravante percebe a título de proventos de aposentadoria o valor líquido de R$17.542,15 (dezessete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quinze centavos) (ID. 13810457), denotando ausência de demonstração de comprometimento suficiente à concessão da benesse.

Nesse contexto, tenho por correta a decisão impugnada ao denegar o pedido de gratuidade formulado pela parte, pois a jurisprudência proveniente do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).[...]” (AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

Essa é precisamente a hipótese dos autos, em que as peculiaridades demonstram elementos suficientes para respaldar o entendimento externado pelo Julgador de origem.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, mas lhe
nego provimento
.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.